Tribunal: TJMT
Processo: 1032074-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032074-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 35.075.359/0001-02 (AGRAVADO), VALTEMIS ANTUNES DE SOUZA - CPF: 015.200.351-79 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO POR SISTEMAS RENAJUD E INFOSEG – APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 319, §1º, do CPC, é permitido ao autor requerer diligências judiciais para a obtenção de informações essenciais ao prosseguimento do feito.

2. A utilização de sistemas eletrônicos como RENAJUD e INFOSEG para localização de endereços é medida que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais, privilegiando os princípios da celeridade, da efetividade e do acesso à justiça.

3. Restando infrutíferas as tentativas de citação em endereços previamente indicados e havendo manifesta necessidade de colaboração judicial para viabilizar a citação da parte Ré, impõe-se a reforma da decisão agravada.

4.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
que, nos autos da
Ação Monitória nº 1001215-49.2023.8.11.0052,
ajuizada em face de
D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e VALTEMIS ANTUNES DE SOUZA
, a qual INDEFERIU o pedido de busca junto aos sistemas RENAJUD e INFOSEG do endereço do Requerido
D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, na pessoa do seu representante legal.

Em suas razões recursais (id. 251597185), a Agravante, sustenta, em síntese, que
“frustradas as tentativas de localização da Agravada para que integre o polo passivo da demanda, não só lícita, mas conveniente que se permita a requisição de endereço via sistemas conveniados, o que tem amparo inclusive no regulamento que rege o tema”
, bem como que o c. STJ já pacificou o entendimento de que
“é possível o emprego dos sistemas disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça sem a necessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para tanto”
.

Para tanto, esclarece que ajuizou a presente Ação Monitória em desfavor de D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e VALTEMIS ANTUNES DE SOUZA, ora Agravados, em virtude da inadimplência do CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – CLÁUSULAS ESPECIAIS N° 253.604.288; o Requerido VALTEMIS foi citado, contudo a empresa Requerida D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS não foi localizada para citação, a despeito de várias tentativas realizadas em diferentes endereços.

Desse modo, a Requerente, ora Agravante, postulou pela
busca do endereço do Requerido
D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, na pessoa do seu representante legal Derci da Silva Cassemiro, junto aos sistemas SIEL, RENAJUD e INFOSEG.

Foi deferida a busca junto ao sistema SIEL e indeferidas as buscas junto aos sistemas RENAJUD e INFOSEG.

Acontece que a busca junto ao sistema SIEL restou infrutífera, razão pela qual a Requerida foi intimada para dar andamento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Diante desse contexto, interpôs o presente agravo pugnando pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que
“seja dado provimento para fins de reforma da decisão que indeferiu pesquisa aos sistemas conveniados SISBAJUD, INFOJUD e INFOSEG, bem como outros sistemas utilizados pelo d. juízo de origem -, determinando a realização das pesquisas e prosseguimento da ação principal, visando o princípio da celeridade, da duração razoável do processo e da cooperação mútua entre os sujeitos processuais”
.

Em decisão lançada no id. 252014193 deferi o EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo

Sem contrarrazões pela parte Agravada, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
que, nos autos da
Ação Monitória nº 1001215-49.2023.8.11.0052,
ajuizada em face de
D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e VALTEMIS ANTUNES DE SOUZA
, a qual INDEFERIU o pedido de busca junto aos sistemas RENAJUD e INFOSEG do endereço do Requerido
D D
A SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, na pessoa do seu representante legal
.

Agravante, sustenta, em síntese, que
“frustradas as tentativas de localização da Agravada para que integre o polo passivo da demanda, não só lícita, mas conveniente que se permita a requisição de endereço via sistemas conveniados, o que tem amparo inclusive no regulamento que rege o tema”
, bem como que o c. STJ já pacificou o entendimento de que
“é possível o emprego dos sistemas disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça sem a necessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para tanto”
.

Para tanto, esclarece que ajuizou a presente Ação Monitória em desfavor de D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS e VALTEMIS ANTUNES DE SOUZA, ora Agravados, em virtude da inadimplência do CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – CLÁUSULAS ESPECIAIS N° 253.604.288; o Requerido VALTEMIS foi citado, contudo a empresa Requerida D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS não foi localizada para citação, a despeito de várias tentativas realizadas em diferentes endereços.

Desse modo, a Requerente, ora Agravante, postulou pela

busca do endereço do Requerido
D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, na pessoa do seu representante legal Derci da Silva Cassemiro, junto aos sistemas SIEL, RENAJUD e INFOSEG.

Foi deferida a busca junto ao sistema SIEL e indeferidas as buscas junto aos sistemas RENAJUD e INFOSEG.

Acontece que a busca junto ao sistema SIEL restou infrutífera, razão pela qual a Requerida foi intimada para dar andamento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Diante desse contexto, interpôs o presente agravo pugnando pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que
“seja dado provimento para fins de reforma da decisão que indeferiu pesquisa aos sistemas conveniados SISBAJUD, INFOJUD e INFOSEG, bem como outros sistemas utilizados pelo d. juízo de origem -, determinando a realização das pesquisas e prosseguimento da ação principal, visando o princípio da celeridade, da duração razoável do processo e da cooperação mútua entre os sujeitos processuais”
.

Sem contrarrazões pela parte Agravada, ante a ausência de angularização processual.

Pois bem.

O presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A decisão agravada indeferiu a realização de buscas junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG, autorizando apenas a consulta ao sistema SIEL, cuja tentativa revelou-se infrutífera. Tal decisão, contudo, afronta o princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a utilização de sistemas eletrônicos como RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG não exige o exaurimento de diligências extrajudiciais pelo autor, sendo instrumentos modernos e eficazes para viabilizar a citação e evitar a extinção prematura do processo.

Conforme apontado pelo Agravante, o indeferimento de medidas mais abrangentes inviabiliza a localização da parte Ré, causando-lhe evidente prejuízo e violando o princípio do acesso à justiça.

Ademais, o art. 319, §1º, do CPC, ampara o pleito ao prever que o autor pode requerer ao juízo diligências necessárias para obter informações essenciais ao andamento da lide.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. “Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências.”
(TJ-MT 10017220720168110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021) 2. Recurso provido. (TJ-MT 10042791620208110006 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO DO REQUERIDO – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – CITAÇÃO DO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DA LEI Nº 13.105/15 – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. “Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade. (TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020).”
(TJ-MT - AI: 10045520820238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado, diariamente, a consultar os referidos programas informatizados. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade. O artigo 854, do CPC, mostra-se rente com o objetivo de salvaguardar o direito do autor, haja vista que confere ao magistrado mais um mecanismo para garantir a utilidade do processo e conferir efetividade à prestação jurisdicional. Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências ( AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018). Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.
(TJ-MT 10163275420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023).

Nesse contexto, resta evidenciada a probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano consistente no risco de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão agravada, determinando ao juízo de origem a realização das buscas solicitadas junto aos sistemas RENAJUD e INFOSEG, assim como outros que se mostrem necessários, assegurando-se, assim, o prosseguimento da ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025